Tribunal: TJES
Processo: 5027145-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027145-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO ANTONIO DOS SANTOS NETO

APELADO: P. R. D. S. e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS VARIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Serra/ES, que fixou alimentos em favor dos menores P.R.D.S. e L.R.D.S. no patamar de 35% da remuneração mensal do genitor e, na ausência de vínculo empregatício, 40% do salário-mínimo. O apelante requereu a redução dos percentuais para 30% sobre ambos os valores, bem como o afastamento da incidência sobre verbas de natureza variável e eventual, alegando desproporcionalidade do encargo em face de sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão alimentícia fixada em 35% da remuneração do alimentante, ou 40% do salário-mínimo na ausência de vínculo empregatício, revela-se desproporcional às suas possibilidades financeiras; (ii) estabelecer se devem ser excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia as verbas de natureza variável, como horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade e verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo à criança padrão de vida compatível com sua dignidade e com a condição socioeconômica dos genitores, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e o art. 4º do ECA.

4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e visa assegurar o pleno desenvolvimento dos filhos menores, devendo os genitores contribuir conforme suas possibilidades, sendo presumida a necessidade da prole.

5. O alimentante demonstrou rendimentos mensais de R$ 2.340,16, comprometendo cerca de R$ 984,00 após descontos obrigatórios e alimentos. No entanto, também apresentou gastos mensais voluntários altos com cartões de crédito e honorários advocatícios que superam sua renda, o que indica desorganização orçamentária e não impossibilidade material.

6. A alegação de que a genitora possui rendimentos superiores foi infirmada por contracheque que indica salário inferior ao do apelante (R$ 1.493,02), além de ela estar assistida por defensor público, revelando limitação financeira.

7. A residência dos menores com a genitora, que arca com encargos diários da criação, justifica a fixação da pensão em valor compatível com as possibilidades do genitor e as necessidades dos filhos.

8. As verbas de natureza remuneratória, como horas extras, adicional de insalubridade e verbas rescisórias, integram a base de cálculo da pensão alimentícia, pois representam acréscimos salariais e fontes de renda do alimentante, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pensão alimentícia fixada em 35% da remuneração do alimentante, ou 40% do salário-mínimo na ausência de vínculo formal, é compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, quando evidenciado que o valor atende às necessidades dos filhos e não compromete a subsistência digna do devedor.

2. Verbas remuneratórias de natureza variável, como horas extras, adicional de periculosidade e verbas rescisórias, integram a base de cálculo dos alimentos quando a pensão é fixada sobre a remuneração, por representarem acréscimos à capacidade contributiva do alimentante.

3. Despesas voluntárias do alimentante, incompatíveis com sua renda, não autorizam a redução do valor da pensão alimentícia, que deve ser priorizada diante da natureza fundamental do direito dos filhos à subsistência.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de instrumento nº 5015276-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJES, Agravo de instrumento nº 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJES, Agravo de instrumento nº 5015737-22.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5025365-22.2022.8.13.0079, Rel.ª Des.ª Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 04.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Osvaldo Antonio dos Santos Neto (id. 14218505) contra a respeitável sentença proferida pelo honrado Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Serra/ES, que fixou a verba alimentar devida pelo genitor aos menores P.R.D.S. e L.R.D.S no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração, e, em caso de ausência de vínculo empregatício fixo, 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Irresignado, nas razões recursais de id. 14218505, o apelante sustenta, em síntese, a) a não observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, devendo ser minorado o encargo para 30% (trinta por cento) da renda líquida em caso de vínculo empregatício e para 30% (trinta por cento) do salário mínimo quando desempregado; b) e que deve ser afastada a incidência dos alimentos sobre verbas rescisórias, bem como sobre horas extras e adicional de periculosidade/insalubridade, ao argumento de que a pensão apenas poderia incidir sobre verbas de caráter permanente.

Argumenta o apelante, ainda, que a genitora da menor não contribuiria de forma equitativa para o sustento dos filhos, embora, segundo acredita, disponha de rendimentos superiores aos seus e tenha recebido aumento no seu salário.

Requer, assim, a redução da pensão alimentícia para 30% (trinta por cento) da renda líquida, em caso de vínculo empregatício, ou do salário-mínimo vigente, quando desempregado, percentual que reputa compatível com as necessidades dos dois filhos menores alimentandos e adequado à sua capacidade financeira.

Contrarrazões pela manutenção da verba alimentar no percentual fixado em sentença (id. 14218508).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (id. 16043756).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5027145-31.2022.8.08.0048
Apelante:
Osvaldo Antonio dos Santos Neto
Apelados:
P.R.D.S., L.R.D.S, representados pela genitora D.R.S.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Osvaldo Antonio dos Santos Neto (id. 14218505) contra a respeitável sentença proferida pelo honrado Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Serra/ES, que fixou a verba alimentar devida pelo genitor aos menores P.R.D.S. e L.R.D.S no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração, e, em caso de ausência de vínculo empregatício fixo, 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.

O apelante postula a redução do encargo para 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, em caso de vínculo empregatício, e sobre o salário-mínimo, em caso de desemprego, sustentando que o valor estabelecido na origem revela-se desproporcional, por impor-lhe ônus excessivo em comparação à genitora, a qual, segundo alega, teria melhorado sua condição econômica, além de comprometer sua própria subsistência.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sem maiores digressões, e em consonância com o bem lançado parecer ministerial, entendo que a respeitável sentença merece integral manutenção, por refletir adequada e criteriosa apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto às necessidades dos menores e à capacidade contributiva do alimentante.

Como é cediço, os alimentos devidos a menores demandam especial atenção do Poder Judiciário, dada sua íntima vinculação com a dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de proteção integral.

Trata-se de matéria revestida de sensibilidade, tanto no plano fático quanto jurídico, e que tem sido objeto de constante e apurada análise por parte da doutrina e da jurisprudência pátrias.

Não por acaso, Yussef Said Cahali, em sua clássica obra “
Dos Alimentos
”, pontua com precisão que “
O ser humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, segue o seu fadário até o momento que lhe foi reservado como derradeiro; nessa dilação temporal
—
mais ou menos prolongada
—
a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de vida
”. (CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 15,
grifos acrescidos
).

Dessa forma, ainda nas palavras de Cahali (1998, p. 16,
grifos acrescidos
), “[...]
a palavra ‘alimentos’ vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades de quem não pode provê-las por si
[...]”.

Com efeito, os alimentos devidos ao menor não representam liberalidade, tampouco se confundem com gesto de benevolência ou caridade. Cuida-se de obrigação jurídica atribuída a ambos os pais, extensão do exercício do poder familiar, de assegurar a criação, educação e sustento da prole.

Trata-se, portanto, de direito fundamental da criança ser nutrida, em todas as suas necessidades, por aqueles que lhe deram origem, em atenção ao princípio da proteção integral.

E, como é cediço, a obrigação alimentar não se restringe à mera garantia do mínimo existencial, devendo proporcionar à criança uma condição de vida digna, estável e, sempre que possível, compatível com aquela que desfrutaria caso houvesse permanecido a convivência familiar sob o mesmo teto.

Mais do que prover a subsistência, a prestação alimentar visa promover o
pleno desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da prole
, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do menor.

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald asseveram que, sob a expressão “alimentos” está compreendido “
todo e qualquer bem necessário à preservação da dignidade humana, como a habitação, a saúde, a assistência médica, a educação, a moradia, o vestuário e, é claro, também a cultura e o lazer
” (
in
: Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 588).

É certo que, por outro lado, que a adequada fixação do
quantum
alimentício não pode desconsiderar a capacidade financeira do alimentante, conforme expressamente previsto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Dessa forma, é evidente que os alimentos devem proporcionar ao credor uma vida digna, compatível com sua condição social, não sendo admissível que o pensionamento ultrapasse os limites da capacidade financeira do alimentante.

Por essa razão, justamente, a legislação civil não estabelece percentual fixo ou padronizado para a fixação da verba alimentar, o que reforça a necessidade de uma análise casuística, caso a caso, a fim de se verificar o adequado equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades de quem presta os alimentos.

Na hipótese dos autos, como já antecipado, revela-se irreparável, pela consistência e riqueza de fundamentos, a conclusão alcançada pelo eminente Magistrado
a quo
.

Consoante se depreende dos autos, o apelante aufere renda mensal de R$ 2.340,16 (dois mil trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos), e informa que, com os descontos da pensão alimentícia (R$ 752,18 - setecentos e cinquenta e dois reais), de INSS, plano de saúde, odontológico, sobram-lhe R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais) para o restante de seus gastos.

Dentre os encargos declarados pelo apelante, incluem-se: (
i
) despesas ordinárias com energia elétrica, água, telefonia, cartão de crédito (ids. 14218487, 14218488, 14218489, 14218490) ; (
ii
) contrato de locação residencial (id. 14218491); (
iii
) contrato de honorários advocatícios (id. 14218494).

Portanto, como bem consignou o honrado Juízo de origem, os elementos constantes nos autos evidenciam um padrão de despesas compatível com a possibilidade de arcar com a obrigação alimentar na forma fixada
(35% sobre rendimento bruto, o que tem girado em torno de R$ 800,00 por mês, sendo R$ 400,00 para cada filho),
principalmente ao ser levado em consideração o comprometimento mensal de quase R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) com cartões de crédito e R$ 500,00 mensais de honorários advocatícios, implicam dispêndios incompatíveis com a alegação de impossibilidade financeira para o cumprimento da pensão alimentícia.

Ressalte-se que tais compromissos foram assumidos mesmo ciente o apelante de sua condição de alimentante não de uma, mas de duas crianças, o que reforça a presunção de capacidade financeira.

De outro lado, no que se refere à situação da genitora da menor, observa-se que restou estabelecido que a criança residirá em sua companhia, enquanto a convivência com o genitor ficará restrita a finais de semana alternados, circunstância que evidencia a predominância da permanência no lar materno.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a apelada aufira rendimentos superiores aos do apelante, sendo a única referência nesse sentido a cópia de seu contracheque juntado no id. 14218466, no valor de R$ 1.493,02 (mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos).

Na mesma direção, a assistência jurídica prestada à apelada pela Casa do Cidadão da Serra/ES, constitui indicativo de sua limitação econômica, enfraquecendo ainda mais a tese recursal.

Relevante destacar, outrossim, que o dever da genitora de contribuir para o sustento dos menores foi devidamente considerado na sentença, tendo o Magistrado
a quo
agido com acerto e zelo ao reconhecer que, por residir com os filhos a maior parte do tempo, lhe incumbirá, de modo natural, parte significativa dos encargos cotidianos da criança.

Em tempo, à luz das ponderações destacadas pela eminente Procuradora de Justiça, cumpre reforçar que
o sustento dos menores deve ocupar posição prioritária na organização dos encargos e despesas daqueles que exercem o poder familiar
.

Tal diretriz encontra respaldo expresso no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), que dispõe:
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Nesse cenário, caso o alimentante entenda que seus compromissos financeiros encontram-se tensionados, impõe-se reconhecer que eventual readequação orçamentária deve recair sobre despesas não essenciais à sua própria subsistência, e não sobre os valores destinados à manutenção dos filhos, partes hipossuficientes da relação e titulares de direitos indisponíveis.

A obrigação alimentar não exige sacrifícios que comprometam a dignidade do devedor, mas demanda, sim, responsabilidade na priorização de gastos, de modo que os encargos alimentares não sejam preteridos por despesas de natureza secundária.

Corroborando esse entendimento, aliás, caminham os precedentes deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos. 2. - O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração ou majoração do encargo. 3. -
A comprovação de contratação de empréstimos não autoriza por si só a redução da pensão porque todo empréstimo, ainda que tenha que ser pago, importa em adiantamentos de valores que ingressam como ativo para o agravante, aumentando, de imediato, o seu poder aquisitivo. A redução de pensão em razão da contratação de empréstimo poderia servir de estímulo para que o alimentante contraísse novos empréstimos e com isso automaticamente reduzisse o valor da pensão
. 4. - Revela-se adequada a pensão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo considerando que o alimentado é menor com 12 (anos) de idade que não pode exercer qualquer ofício, ainda que na condição de aprendiz (CF/1988, art. 7º, inciso XXXIII) e, portanto, a sua única fonte de sobrevivência é a pensão alimentícia mensal. 5. - Recurso desprovido. (TJES. Agravo de instrumento 5015276-84.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO. 2ª Câmara Cível. Data: 06 de setembro de 2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”, contudo, e
m se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante,
a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. O Juízo de primeiro grau fixou alimentos no percentual 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes, uma vez que o recorrente não possui renda formal.
O agravante não traz aos autos documentação suficiente que indique a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos no patamar fixado em favor dos filhos menores
, nem mesmo contesta os valores que supostamente recebe da Fundação Renova, conforme alegado pelos agravados.
A ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos,
que contam com apenas 10 (dez), 8 (oito) e 3 (três) anos de idade.
Não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.
Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Agravo de instrumento nº 5008168-04.2023.8.08.0000. Relator Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª Câmara Cível. Data: 19 de março de 2024).

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da incidência da pensão alimentícia sobre as parcelas percebidas pelo recorrente a título de verbas rescisórias, horas extras, adicional de periculosidade, dentre outras, também não vislumbro amparo à pretensão recursal.

Com efeito, fixada a obrigação alimentar sobre os rendimentos do alimentante, devem compor a respectiva base de cálculo todas as parcelas de natureza salarial, porquanto integram a sua remuneração. Assim, verbas como férias, décimo terceiro salário e horas extras, exatamente por ostentarem caráter remuneratório, sujeitam-se à incidência do pensionamento.

Nessa perspectiva, não se trata de valores com natureza meramente indenizatória, mas de componentes ligados à remuneração e à própria obtenção de renda, razão pela qual se mostra legítima sua integração na base de cálculo dos alimentos, em prestígio à ampla tutela conferida à prestação alimentar e à proteção prioritária dos interesses dos alimentandos. Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS . EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. INCLUSÃO DE VERBAS VARIÁVEIS. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por W. G. R. A ., representado por sua genitora, contra decisão do juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica/ES que, nos autos de Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência movida pelo genitor, fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. A agravante pleiteia que a obrigação alimentar incida sobre os rendimentos líquidos do genitor, incluindo verbas como férias, 13º salário, horas extras, adicionais e verbas rescisórias, com desconto em folha, e, na ausência de vínculo formal, incida sobre o salário-mínimo vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se os alimentos provisórios podem ser fixados com base nos rendimentos líquidos do genitor quando este possui vínculo empregatício formal, incluindo verbas remuneratórias variáveis; e (ii) se, na ausência de emprego formal, é cabível a fixação dos alimentos em percentual do salário-mínimo vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, em especial o art . 4º da Lei nº 5.478/1968 e o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, prevê que os alimentos devem ser fixados observando-se a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante . 4. A doutrina e jurisprudência sobre o tema recomendam a aplicação do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, de modo que o valor dos alimentos seja adequado às necessidades do menor e à capacidade contributiva do genitor. 5.
Sendo o alimentante empregado formalmente, justifica-se que os alimentos sejam calculados sobre seus rendimentos líquidos, após os descontos obrigatórios (IR e INSS), incluindo-se verbas variáveis como décimo-terceiro salário, férias, abono de férias e eventuais verbas rescisórias, o que atende ao princípio do melhor interesse do menor.
6. Em caso de desemprego ou de exercício de atividade informal pelo alimentante, admite-se a fixação dos alimentos em percentual sobre o salário-mínimo vigente, a fim de assegurar o mínimo necessário ao sustento do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Os alimentos provisórios devem incidir sobre os rendimentos líquidos do alimentante, quando este possui vínculo formal de emprego, incluindo-se verbas variáveis como décimo-terceiro salário, férias, abono de férias e verbas rescisórias.
2 . Na ausência de vínculo formal de emprego, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual sobre o salário-mínimo vigente. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5 .478/1968, art. 4º. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50157372220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 19/12/2024)

DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS - BASE DE CÁLCULO - FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E HORAS EXTRAS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - INCIDÊNCIA - VERBAS RESCISÓRIAS - PARCELAS QUE DEPENDEM DE FATO FUTURO E INCERTO - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA DAS VERBAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Se a obrigação alimentar é fixada sobre os rendimentos do alimentante, integram a base de cálculo dos alimentos todas as parcelas de natureza salarial, incluindo as férias, o décimo terceiro salário e as horas extras, por se tratar de verbas que integram a remuneração do alimentante
- A pretensão de incidência dos alimentos sobre verbas rescisórias depende de fato futuro e incerto - desligamento do alimentante da empresa onde labora, não podendo ser objeto de discussão neste momento, mesmo porque, especificamente quanto às verbas rescisórias, há de se analisar a natureza das parcelas que serão eventualmente recebidas, para fim de incidência da pensão alimentícia. (TJ-MG - Apelação Cível: 50253652220228130079 1.0000 .24.092364-9/001, Relator.: Des.(a) Moreira Diniz, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024).

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a respeitável sentença de origem.

É como voto.